Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1004684-64.2020.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória, Várzea Grande-MT
Recorrente: Gerson José de Almeida
Recorrida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência que considerou que as faturas emitidas do com vencimento entre 08/2019 a 01/2020 são devidas e não comportam revisão, ao fundamento que o aumento possivelmente decorreu de mudança de hábitos de consumo da parte autora/recorrente. Afastou o pleito de indenização em danos morais.
Escopo recursal pela reforma integral da sentença, com revisão das faturas 08/2019 a 01/2020 e indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Faturas questionadas: 08/2019 (1.068 kWh - R$ 1.105,61 - bandeira vermelha e amarela), 09/2019 (1.093 kWh - R$ 1.183,36 - bandeira vermelha), 10/2019 (1.122 kWh - R$ 1.065,86 - bandeira vermelha e amarela), 11/2019 (1.007 kWh - R$ 1.315,25 - bandeira vermelha e amarela), 12/2019 (1.088 - R$ 1.097,25 - bandeira amarela). Faturas anteriores 07/2019, 06/2019 e 05/2019 com média de 914,33 kWh (R$ 967,52). Diferença mínima e não-discrepante, além de ser justificada pelo adicional decorrente do excesso de consumo, decorrente da classificação em bandeiras tarifárias.
Apesar da não realização da vistoria, a diferença entre as faturas é mínima. Faturas de anos anteriores no mesmo período com média de consumo equivalente. Meses mais quentes do ano equivale a demanda de maior consumo.
Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica.
Reclamação administrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GERSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 079.995.691-00 (RECORRENTE), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020